Tribunal: TJSP
Processo: 2106843-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106843-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
LETICIA MACHADO VALADÃO,, é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE AMERICANA (PREFEITO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Homologaram a desistência.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106843-57.2020.8.26.0000 - Americana
2
VOTO No 37.174
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106843-57.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: LETICIA MACHADO VALADÃO
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESISTÊNCIA

HOMOLOGAÇÃO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Letícia
Machado Valadão contra a r. decisão copiada a fls. 85/91 que, nos autos do
mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de
Americana, indeferiu liminar visando obter autorização para imediata
reabertura de seu estabelecimento comercial.
A agravante busca reforma, sustentando em suma presença
dos requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
115), houve desistência do recurso através da petição de fls. 118.
É o relatório.
Resta à Turma Julgadora homologar a desistência, que a teor
do disposto no art. 998 do Código de Processo Civil pode ser manifestada a
qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária.
Em tais condições, homologa-se a desistência.
RICARDO FEITOSA
RELATOR